Tribunal: STF
Processo: Rcl 79602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO contra decisão proferida pelo Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0001094-03.2011.5.01.0015), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ADI 3423, Rel. Min. GILMAR MENDES, RE 590.415, Tema 152-RG, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e RE 1.121.633, Tema 1.046-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão em fase de execução do juízo do trabalho da MM. 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ que determinou o prosseguimento da execução, cumprimento de suposta obrigação de fazer e pagamento de diferenças da rubrica “complemento de RMNR”, utilizando-se a fórmula decorrente de sentença coletiva. Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante.



    […]



    A 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal - STF manteve o provimento1, no dia 11.11.2023, dos Recursos Extraordinários registrados sob o n. 1.251.927/DF, interpostos pela PETROBRAS holding, PETROBRAS DISTRIBUIDORA, TRANSPETRO e UNIÃO, para concluir que é incompatível com a Constituição Federal o pleito dos empregados referente à existência de diferenças salariais a serem pagas no cômputo do “Complemento da RMNR”. No dia 16.11.2023, foi publicada a ata da sessão de julgamento do referido aresto do c. STF, data a partir da qual passou a irradiar efeitos erga omnes, vinculantes e imediatos. 



    No mencionado acórdão paradigma, fixou-se a tese de que é inconstitucional a inclusão dos adicionais laborais no cálculo da parcela denominada “Complemento da RMNR”, discriminada na Cláusula 35ª, parágrafo 3º, do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007 da categoria (cujo conteúdo se repete nos instrumentos coletivos posteriores com igual teor). 



    Com isso, o v. acórdão deste eg. STF no RE n. 1.251.927/DF substituiu o v. acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho no IRR n. 21900-13.2011.5.21.0012 e n. 118-26.2011.5.11.0012, que possui eficácia vinculante. Ao reformar, portanto, o v. acórdão do TST tomado em IRR, o v. acórdão do eg. STF assume inafastável eficácia vinculante, conforme determina o art. 987, §2º do CPC/2015, a saber: 



    […]



    Ao dar prosseguimento à execução, rumo à satisfação do crédito inconstitucional, a decisão ora reclamada viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivada de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC, além dos paradigmas de controle doravante explicitados.”



    Ao final, no mérito, requer ”a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o que decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, na ADI 3423, Rel. Min. GILMAR MENDES, no RE 590.415, Tema 152-RG, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e no RE 1.121.633, Tema 1.046-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, além da Súmula Vinculante 37. 



    Sem razão a parte Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. 



    Na origem, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista da Revista da Petrobras Transporte S/A para afastar o pagamento das diferenças relativas ao Complemento da RMNR, sob os seguintes fundamentos: 



    “A reclamada pretende seja afastada a sua condenação às diferenças de complemento da RMNR. Sustenta que o Tribunal Regional deu interpretação equivocada à norma coletiva que estabeleceu a forma de cálculo da RMNR e o seu complemento. Insiste que, segundo o pactuado, seus trabalhadores têm direito a uma complementação pecuniária, caso a remuneração básica, acrescidas das vantagens (adicionais e demais parcelas), não alcance um patamar remuneratório mínimo. Defende a interpretação restritiva da norma coletiva. Aponta violação dos arts. 5º, II, XXXVI, e 7º, VI e XXVI, da CF, 6º, parágrafo único, da Lei nº 5.811/72 e 114 do CC Maneja divergência jurisprudencial.



    Com razão.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927 RN (trânsito em julgado em 1/3/2024), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, considerou válido o método de cálculo realizado pela Petrobras, para o pagamento do complemento da "Remuneração Mínima por Nível e Regime" (RMNR). A ementa tem o seguinte teor:



    [...]



    Seguem alguns dos fundamentos adotados pelo STF nesse julgado, no voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    [...]



    Deve, portanto, prevalecer a autonomia da vontade coletiva. Dessa forma, estando o acórdão regional em desarmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, conheço do recurso de revista, por violação do art. 7º, XXVI, da CF.



    Configurada a ofensa ao art. 7º, XXVI, da CF, dou provimento ao recurso de revista para excluir da condenação o pagamento de diferenças de complemento de RMNR e, consequentemente, julgar improcedente a ação.” (eDoc. 8, fls. 22-29)



    Em sede de Embargos de Declaração opostos pela parte beneficiária, o Tribunal Superior retificou o dispositivo do decisum para manter a condenação da ora Reclamante à incorporação de Gratificação de Operação Mestra Nacional na base de cálculo das horas extras, que também foi objeto do acórdão regional, nos seguintes termos: 



    “No caso, de fato, subsiste a condenação da reclamada à incorporação da Gratificação mencionada à base de cálculo das horas extras, conforme consta do acórdão regional. 



    Assim, onde se lê:



    ‘Configurada a ofensa ao art. 7º, XXVI, da CF, dou provimento ao recurso de revista para excluir da condenação o pagamento de diferenças de complemento de RMNR e, consequentemente, julgar improcedente a ação. 



    Custas como na sentença, ante a sucumbência recíproca.’



    Leia-se: 



    ‘Configurada a ofensa ao art. 7º, XXVI, da CF, dou provimento ao recurso de revista para excluir da condenação o pagamento de diferenças de complemento de RMNR. 



    Custas como na sentença, ante a sucumbência recíproca.’” (eDoc. 8, fls. 42-43)



    Certificado o trânsito em julgado da decisão em 06/02/2025 (eDoc. 8, fl. 45), os autos foram remetidos ao Juízo de origem, autoridade ora reclamada, que assim procedeu ao proferir o ato ora impugnado: 



    “Intime-se a parte ré a apresentar cálculos de liquidação, preferencialmente em arquivo PCJ-PjeCalc,   no prazo de 10 dias, observando-se os seguintes parâmetros:  



    * Nos termos da Resolução 185/2017 do CSJT, os cálculos deverão obrigatoriamente ser juntados em PDF e com o arquivo “pjc” exportado pelo PJe-Calc e anexados ao Pje conforme tutorial do vídeo: https://www.youtube.com /watch?v=5mHFUbQKXI4 ; 



    * deverá ser utilizado como referência o índice de correção monetária determinado pela sentença ou acórdão transitados em julgado ou, no caso de não haver índice expressamente fixado, deverão ser adotados os parâmetros fixados na ADC 58, nos termos determinados pelo STF, ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros TRD  até a data do ajuizamento da ação e, na fase judicial, índice SELIC Receita Federal. 



    * apresentar a variação salarial, e quando composta de variáveis discriminá-las (salário-base + adic. Insalubridade + ATS, etc.), inclusive para apuração do FGTS; 



    * discriminar mês a mês os valores das parcelas devidas devendo APRESENTAR OS SEUS TOTAIS; 



    * Horas Extras: se a sentença mandar apurá-las pelos Controles de Freqüência ou Cartão de Ponto ou pelo horário da inicial, apresentar demonstrativos diários com horário de entrada intervalos e saída; se a apuração for pelos dias efetivamente laborados, deverá demonstrar na planilha os nºs de dias em cada mês; se a apuração for pela média de semanas/mês, deverá ser observada 4,28 semanas (30 dias/7 dias);  



    * reconhecido  trabalho em Feriados, deverão vir expressamente nominados;  



    * se a sentença determinar integração de Horas Extras em RSR e em outras verbas, apenas esta integração deverá ser apurada;  



    * integração do RSR: à base de 1/6 ou conforme Conv. Coletiva quando acostada aos autos, e só deverá ser apurada em qualquer verba mensal, inclusive indenizatória ou rescisória, se houver pedido específico para tal e acolhido pela sentença;  



    * média de horas extras e adicional noturno deverá ser apurada pela média física (nº de horas), com demonstrativo expresso das horas e adicionais que serviram de base para calculá-la (exemplo: janeiro - 30 horas; fevereiro - 25 horas, etc /nº meses);  



    * multa do art. 477, CLT compõe-se apenas do salário-base;  * vale-transporte com base nas tarifas vigentes na época própria e dedução da parcela a cargo do empregado (6% do salário básico, nos tempos do art. 9º, Dec. 95247/87);  



    * cálculo do seguro desemprego com estrita observância à legislação vigente à época da rescisão do contrato;  



    * diferenças de férias observando o mês das já concedidas; e no caso de indenizadas, o mês da rescisão;  



    * FGTS e multa de 40% apurados mês a mês não incidindo sobre férias indenizadas, multa do art. 477, devolução de descontos, dobra salarial, assim como indenização de qualquer espécie; Só incide sobre Aviso Prévio (Súmula 305 TST) se houver pedido específico na inicial e acolhimento na sentença;  



    * Deverão ser apurados os valores devidos à título de INSS (Empregado/Empregador/SAT), IRPF e custas arbitradas em sentença, observando a legislação previdenciária vigente e a Instrução Normativa nº 1500/2014 da SRF. 



    * índices conforme tabela única de atualização dos débitos trabalhistas;  



    * juros contados a partir do ajuizamento da ação,. 



    * Havendo condenação subsidiária, os cálculos deverão ser apresentados destacando o período em que cada tomador de serviço responde pela dívida, de modo a permitir a execução individualizada. 



    * Deverá ser apresentado o RESUMO GERAL DE VERBAS” (eDoc. 8, fls. 49-50)



    Nesse contexto, o ato reclamado não tem por objeto verbas relativas à complementação da RMNR, pois decotadas do título executivo judicial pelo Tribunal Superior do Trabalho ao prover o Recurso de Revista da parte autora, conforme trechos transcritos acima. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente